Tribunal: TJDFT
Processo: 0738168-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0738168-87.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA AGRAVADO: SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 76017850) contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, nos autos do mandado de segurança impetrado por HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA contra ato praticado por SUBSECRETARIO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL ́ Colaciono abaixo a decisão recorrida (ID 246938487): – HEVILA &amp; AYALA RESTAURANTE LTDA. pede liminar em mandado de segurança para que seja permitida a adesão da impetrante a parcelamento de débito. Subsidiariamente, pede seja corrigido o status do parcelamento 7621000806, para que passe a constar como “suspenso”. Segundo o exposto na inicial, a impetrante possui débitos fiscais relacionados ao recolhimento de ICMS. Apresentou pedido de parcelamento da dívida, que restou indeferido sob a justificativa de que possui parcelamento em aberto. Afirma que o parcelamento anterior não possui prestações em aberto, pois optou pelo pagamento à vista com compensação de precatórios. Aduz que o processo administrativo se encontra suspenso, sem parcela em atraso. Sustenta que a negativa de parcelamento se mostra ilegal porque amparada em premissa equivocada. II – O art. 7o, III, da Lei 12016/2009, prevê a possibilidade de suspensão liminar do ato questionado “quando houver fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o ressarcimento à pessoa jurídica”. A impetrante requereu o parcelamento de débitos tributários n. 4726789 junto à Receita do Distrito Federal. O débito total a ser parcelado é de R$ 80.315,64. Diz que o pedido foi rejeitado em razão da existência de parcelas em atraso de parcelamento anterior, número 7621000806. A impetrante alega que não há inadimplência no parcelamento 7621000806, no qual efetuou o pagamento de entrada o restante seria quitado mediante compensação com créditos de precatórios. Não obstante o alegado, a documentação anexada neste mandado de segurança se mostra insuficiente para o deferimento da tutela. Inicialmente, observa-se que o documento ID 246675909 não serve como prova efetiva de que a recusa ao parcelamento 4726789 deriva de pendência no parcelamento 7621000806. Além disso, também não é possível reconhecer, por ora, que o parcelamento 7621000806 efetivamente se encontra em situação regular ou suspenso, como alega a parte. A empresa não anexou a íntegra do processo administrativo relativo ao parcelamento, para análise de seu estado atual. O despacho anexado em ID 246675913, nesse ponto, mostra-se insuficiente para tal finalidade, porque i) não traz indicação de que se refere especificamente ao parcelamento 7621000806; e ii) foi emitido em setembro de 2024, sendo que na Reclamação 36740/STJ, a que se refere, foi proferido julgamento em abril de 2025 acolhendo o recurso do Distrito Federal para não conhecimento da reclamação. Assim, embora ainda não tenha havido o trânsito em julgado da reclamação, observa-se que há viés de rejeição do pedido do reclamante. Ainda, observa-se que a impetrante ajuizou anteriormente o mandado de segurança 0708869-45.2024.8.07.0018, que tramitou perante a 3a Vara da Fazenda Pública, para se determinar a atualização dos valores dos precatórios oferecidos quando do pedido de adesão ao REFIS 2023. O pedido foi rejeitado, com a denegação da segurança, encontrando-se pendente de julgamento recurso de apelação. Nesses termos, não há como se reconhecer a relevância do fundamento apresentado, de modo a configurar ilegalidade do ato. III – Pelo exposto, INDEFERE-SE a medida liminar. IV – Intime-se e notifique-se a autoridade coatora sobre esta decisão e para que preste as informações tidas como necessárias, no prazo de dez dias, conforme dispõe o art. 7o, I, da Lei 12016/2009. Dê-se ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, ingresse no feito, como prevê o art. 7o, II, da mesma Lei. Em caso de pedido de intervenção da pessoa jurídica interessada no processo, fica desde já deferida sua inclusão como litisconsorte passivo, dispensada conclusão para tal finalidade. Após a vinda das respostas, remetam-se os autos ao Ministério Público.” A recorrente alega que o parcelamento de dívidas fiscais no 7621000806 encontra-se suspenso em razão de compensação com precatórios, conforme despacho administrativo da PGDF (ID no 246675913), juntado aos autos. Afirma a ilegalidade da anotação de “inadimplência” vinculada a tal parcelamento, que resultou no indeferimento de novo pedido de parcelamento ordinário (protocolo no 4726789, formulado em 30/07/2025). Aduz que o magistrado de primeiro grau, entretanto, indeferiu o pedido liminar, por entender que não foram apresentados elementos suficientes a justificar a revisão da decisão anterior, a despeito da juntada posterior da íntegra do processo administrativo no 04034-00018655/2023-01. Sustenta a distinção entre o presente mandamus e a ação no 0708869-45.2024.8.07.0018, ajuizada perante a 3a Vara da Fazenda Pública, em que se discutia exclusivamente a atualização de valores de precatórios no âmbito do REFIS/DF 2023. Ressalta que, diversamente do processo anterior, a presente demanda versa apenas sobre a possibilidade de adesão a parcelamento ordinário, sem benefícios fiscais. Aduz, ainda, que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao vincular o despacho da PGDF à Reclamação no 36.740/STJ, na qual não se conheceu do pedido formulado pelo Distrito Federal, circunstância que, ao contrário do consignado, reforça a tese de regularidade da compensação com precatórios e da suspensão do parcelamento no 7621000806. Defende a presença dos requisitos para concessão da tutela de urgência, notadamente a probabilidade do direito, amparada em prova documental que evidencia a suspensão administrativa do parcelamento, bem como o perigo de dano, consistente na impossibilidade de obtenção de Certidão Negativa de Débitos – CND, documento imprescindível para o regular desenvolvimento de suas atividades empresariais. Requer, em sede liminar, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, a fim de suspender a exigibilidade do crédito tributário, corrigindo o status do parcelamento no 7621000806 para “suspenso”, afastando, assim, o óbice ao novo parcelamento. No mérito, pugna pela reforma da decisão agravada para permitir sua adesão ao parcelamento requerido em 30/07/2025, com a consequente expedição de CND. Preparo recolhido ao ID 76027912. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Portanto, para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. Assim, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Na espécie, não estão presentes os requisitos para antecipação da tutela. A recorrente sustenta, em síntese, que o parcelamento anterior estaria suspenso em razão de compensação com precatórios, o que afastaria a anotação de inadimplência e, por conseguinte, a negativa de adesão ao novo parcelamento no 4726789. Pois bem. Nos termos do art. 995, parágrafo único, e do art. 1.019, I, ambos do CPC, a concessão de efeito suspensivo ao recurso pressupõe a simultânea presença da probabilidade do direito e do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Na hipótese, não se verifica, em juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito alegado, ou risco de dano grave. Conforme destacado pelo magistrado de primeiro grau, a documentação apresentada pela agravante não se mostra suficiente para comprovar a regularidade ou suspensão do parcelamento no 7621000806. O despacho administrativo colacionado (ID 246675913) não indica de forma inequívoca que o referido parcelamento esteja efetivamente suspenso, tampouco afasta a anotação de inadimplência. Ademais, foi emitido em setembro de 2024 e faz menção à Reclamação no 36.740/STJ, na qual, em abril de 2025, foi acolhido recurso do Distrito Federal para o não conhecimento da reclamação, circunstância que fragiliza a tese da agravante. De outra parte, também não restou comprovado o perigo de dano grave ou de difícil reparação. A mera alegação de que a empresa necessita de certidão negativa de débitos para fins negociais não se mostra suficiente, na ausência de elementos concretos que demonstrem situação de iminente prejuízo à sua atividade empresarial, como contratos frustrados, negativa efetiva de crédito ou obstáculo objetivo à continuidade das operações. Assim, o risco invocado revela-se meramente hipotético, incapaz de justificar a concessão da medida excepcional pretendida. Soma-se a isso o fato de que já houve anterior mandado de segurança ajuizado pela recorrente (processo no 0708869-45.2024.8.07.0018), também relacionado à utilização de precatórios para fins de parcelamento, no qual a segurança foi denegada, encontrando-se pendente recurso. Embora as demandas não sejam idênticas, a circunstância demonstra que a controvérsia sobre a compensação de precatórios e seus efeitos no âmbito tributário ainda se encontra em debate judicial, não havendo respaldo documental inequívoco que autorize, neste momento, a concessão da medida de urgência pleiteada. Assim, diante da ausência de demonstração clara da probabilidade do direito e da inexistência de risco concreto de dano grave, não se justifica a concessão do efeito suspensivo postulado. Dessa feita, a parte recorrente não apresentou elementos concretos de que, o fato de aguardar a decisão de mérito do presente recurso, trará prejuízos que possam lhes ocasionar dano grave de difícil ou impossível reparação. Assim, em sede de cognição sumária e ante a ausência dos requisitos legais que autorizam a concessão da liminar requerida, indefiro o pedido. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o do presente decisum, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Brasília, 15 de setembro de 2025. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital